Tribunal: TJPA
Processo: 0803185-17.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803185-17.2021.8.14.0000

PACIENTE: MATEUS RODRIGUES RESENDE

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, INCISO II. §2º-A, INCISO I, E ART. 288 DO CPB. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS E MOTIVOS LEGAIS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ANÁLISE INVIÁVEL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Torna-se inviável a análise da pretensão formulada quando há deficiência na instrução do
writ
, uma vez que os autos não contêm o decreto que determinou a custódia temporária, tampouco a preventiva, havendo, tão somente, a cópia do mandado de prisão temporária, do boletim de ocorrência, fotos e documentos pessoais do paciente, pelos quais não se tem como examinar a presença – ou não – dos requisitos da custódia cautelar, dada a instrução deficiente.

2. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e finalizada aos vinte dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 18 de maio de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar em favor de

MATEUS RODRIGUES RESENDE,

em razão de ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA, nos autos da ação penal nº 0800466-75.2021.8.14.0125.

Consta da impetração que o paciente se encontra preso desde o dia
24.03.2021, em face da decretação de sua prisão temporária
, após representação da autoridade policial, pela prática, em tese,
dos crimes tipificados no art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I e art. 288, todos do CPB.

Alegam os impetrantes o
constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente
, ante a
inexistência de requisitos autorizadores da prisão cautelar
, já que a
foto juntada pelo delegado de polícia mostra claramente que o autor dos delitos não é o ora paciente
. Sustentam que
não há, nos autos, nada a indicar que sua liberdade implicará em riscos à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
.

Afirmam que o paciente não é pessoa perigosa, sendo, ao contrário, réu primário, possuindo bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, de modo que
faz jus à aplicação das medidas cautelares ínsitas no art. 319 do CPP
.

Referem, ainda, que no dia 05.04.2021 fora distribuído ao Juízo da Comarca de São Geraldo do Araguaia, o pedido de liberdade do paciente, todavia, até a data da presente impetração, segue concluso para decisão.

Por fim, pugnam pela concessão liminar da ordem.

A
liminar foi indeferida pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior,
a quem os autos foram redistribuídos ante o afastamento desta relatora originária, por motivo de gozo de folgas de plantão.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que, de acordo com o que consta dos autos, a autoridade Policial, apresentou representação objetivando a decretação da prisão temporária dos representados, Mateus Rodrigues Resende, ora paciente, Reinaldo Barbosa da Silva, Victor Hugo Ferreira dos Santos, Daniel Ferreira Silva e Romulo Fernandes do Nascimento, pelo cometimento dos crimes tipificados no art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I e art. 288, todos do CPB.

Relata que no interrogatório do paciente em sede policial, ele confessou a participação na prática criminosa.

Ressalta que após manifestação favorável do RMP, foi decretada a prisão temporária dos réus. Na data de 24.03.2021, foi dado cumprimento aos mandados prisionais. Em 05.04.2021 a defesa apresentou pedido de liberdade provisória. Em 20.04.2021 aquele Juízo determinou vistas ao MP, que se manifestou desfavoravelmente ao pedido.

Informa que os autos lhe foram conclusos em 23.04.2021, tendo o magistrado mantido a prisão cautelar.

Assevera que, recentemente, em 22.04.2021, após o encaminhamento do inquérito policial à Vara, aquele Juízo decidiu pela conversão da prisão temporária em preventiva.

Por fim, afirma que o processo está com vistas ao Ministério Público, para oferecimento da denúncia, se assim entender.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelos ilustres impetrantes
não podem ser conhecidas
.

A priori,
mister frisar que alegam os impetrantes o
constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente
, ante a
inexistência de requisitos autorizadores da prisão cautelar
, afirmando que
não há, nos autos, nada a indicar que sua liberdade implicará em riscos à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
.

Ocorre que o paciente se encontrava preso por força
de prisão temporária.
Em suas informações, a autoridade coatora afirma que após o encaminhamento do inquérito policial àquela Vara,
decidiu pela conversão da prisão temporária em preventiva
.

Ora, é cediço que, convertida a prisão temporária em preventiva, há perda superveniente do objeto quanto aos requisitos da prisão temporária. Todavia, embora no momento da impetração, estivesse o paciente preso temporariamente – a qual possui requisitos diversos daqueles referentes à prisão preventiva – observa-se que
os impetrantes se reportaram, em sua petição, aos requisitos desta última custódia cautelar
, de modo que não entendo tenha o presente
writ
perdido o objeto, pelo que, passo a analisá-lo de acordo com os argumentos lançados pelos impetrantes.

Todavia, de pronto, urge ressaltar o fato de
os impetrantes não terem instruído o presente
writ
com a cópia do decreto de prisão temporária, tampouco com a cópia do decreto de prisão preventiva
– os quais são absolutamente imprescindíveis à análise dos argumentos dispostos na impetração
– tendo trazido, tão somente, a cópia do mandado de prisão temporária, do boletim de ocorrência, fotos e documentos pessoais do paciente.

Como cediço, a estreita via do
remedius juris
se caracteriza pela cognição sumária, devendo o
mandamus
necessariamente vir acompanhado com os correspondentes comprovantes de todo o alegado na inicial.

Desse modo, a ausência nestes autos dos atacados decretos cautelares fulmina a pretensão do impetrante, eis que implica na impossibilidade de se conhecer os exatos termos da fundamentação judicial, obstando a exata compreensão da controvérsia nos termos em que foi aduzida.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FUGA EM ALTA VELOCIDADE. DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA A VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE QUE RESPONDEU PRESO A TODA A AÇÃO PENAL. PRISÃO MANTIDA COM BASE NOS FUNDAMENTOS ORIGINÁRIOS. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO DECRETO PREVENTIVO OU DO INTEIRO TEOR DA SENTENÇA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOVAÇÃO NO ACÓRDÃO ATACADO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1.
Omissis.
2.
Omissis.
3. Hipótese na qual o magistrado singular, ao proferir a sentença, manteve a prisão fazendo referência aos fundamentos apresentados no momento da decretação originária, considerando que, se o paciente respondeu preso durante toda a ação penal e, não havendo mudanças fáticas que o justificassem, assim deveria permanecer. Tal entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade. 4.
Por outro lado, a defesa não trouxe aos autos cópia da decisão que decretou originariamente a prisão, tampouco os fundamentos completos da sentença, registrados em mídia digital. Assim, se o magistrado sentenciante referiu-se aos fundamentos que primeiramente justificaram a decretação da prisão para amparar sua manutenção, e sem a juntada dos termos completos da sentença, registrados em mídia digital, resta inviável a completa verificação da existência de eventual constrangimento ilegal, devido à deficiência de instrução dos autos. 5. É de se ressaltar que o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente
. 6. Inviável, ainda, comprovar a alegada inovação na fundamentação pela Corte a quo, ao referir-se à periculosidade e à ousadia do acusado, denotada pelo modus operandi do delito - prática de roubo a mão armada, com fuga dirigindo veículo em alta velocidade e disparos de arma de fogo contra a vítima - diante da já mencionada deficiência de instrução. 7. Não obstante, as circunstâncias descritas e que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 8. Ordem não conhecida. (STJ - HC 442.064/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018)

Ademais
,
quanto à
alegação
de que a
foto juntada pelo delegado de polícia mostra claramente que o autor dos delitos não é o ora paciente, é sabido que, para a análise de tais afirmações, seria necessário o exame aprofundado de provas, o que, como se sabe, é defeso em sede de Habeas Corpus
, portanto, as controvérsias acerca da participação ou não do acusado no presente delito deverão ser esclarecidas no decorrer da formação do sumário de culpa, não sendo possível analisá-las neste momento.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 18 de maio de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/05/2021